Tribunal: TJES
Processo: 5025713-17.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025713-17.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIO CESAR DA PENHA CUNHA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO N. 5025713-17.2024.8.08.0012

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE(S): JULIO CESAR DA PENHA CUNHA

RECORRIDO(S): ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

Tem-se recurso contra sentença proferida no id 15547376, o qual é cabível, tempestivo e consta pedido de gratuidade de justiça formulado na exordial, o qual defiro na forma do art. 98 e seguintes do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Trata-se de ação na qual a parte autora pretende a declaração de nulidade dos contratos firmados com a administração estadual (inspetor penitenciário), com condenação do Estado ao pagamento do FGTS correspondente.

Após regular processamento do feito, o MM. Juízo pregresso
julgou improcedentes
os pedidos autorais.

Inconformado, o Requerente, ora Recorrente, interpôs recurso no id 15547377 pretendendo a reforma da sentença, e que a ação seja julgada procedente.

Contrarrazões do Recorrido no id 15547484 postulando pela manutenção da sentença guerreada.

Eis o breve relatório.
Passo a decidir
.

Analisando os documentos, percebo que a tese da autora não se sustenta. O autor apresentou, somente junto ao seu recurso, a declaração de tempo de trabalho (id
15547378
) que comprova a existência de vínculo com o ente público.

A declaração de tempo de serviço, demonstram que a autora teve um total de 6 (seis) vínculos com o Estado. Ocorre que, fato notório para qualquer servidor público deste Estado,
cada vínculo atribuído à matrícula de um servidor corresponde a um contrato autônomo
. Os vínculos que o Recorrente pretende que sejam declarados nulos são os seguintes:

Vínculo 2 – de 29/06/2016 a 29/06/2018 (dois anos);

Vínculo 3 – de 13/08/2018 a 01/07/2020 (quase dois anos);

Vínculo 4 – de 01/07/2020 a 13/12/2021 (um ano e cinco meses);

Vínculo 5 – de 13/12/2021 a 15/03/2023 (um ano e três meses);

Vínculo 6 – de 15/09/2023 a 18/03/2024 (seis meses).

Como dito, cada vínculo atribuído a uma matrícula de servidor corresponde a um contrato, indicando que surgiram de processos seletivos distintos e, portanto, não havendo que se falar em continuidade entre eles. Por isso,
cada vínculo deve ser analisado de maneira independente
.

Além da previsão Constitucional do art. 37 da Constituição sobre a limitação de contratos temporários. A Lei Complementar Estadual nº 809/2015 disciplina a contratação por tempo determinado no âmbito da administração pública estadual. De acordo com tal norma, entendo que para o cargo ocupado pelo Recorrente, o prazo máximo de duração da contratação temporária seria de 12 meses, prorrogável por igual período, até o limite de 24 meses, a teor das disposições contidas no art. 2º, XII, e art. 4º, II e p. único.

Art. 2º
Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público: XII - prestação de serviços públicos essenciais ou urgentes, caso as vagas ofertadas em concurso público não tenham sido completamente preenchidas;

Art. 4º
As contratações previstas nesta Lei Complementar serão feitas mediante contrato administrativo de prestação de serviços com tempo determinado, observados os seguintes prazos máximos: II - 12 (doze) meses, nos casos dos incisos V, VII, XI, XII, XIV e XV e do art. 2º desta Lei Complementar;

Parágrafo único. Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período.

No caso em análise, percebe-se que
nenhum dos contratos indicados pelo recorrente ultrapassou o tempo máximo previsto
nos dispositivos da Lei Complementar Estadual n. 809/2015, citados acima.

Nesse passo,
ante as considerações ora expostas, percebo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 aplicado na forma do art. 27 da Lei 12.153/2009. Observando, também, o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Portanto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença, por seus próprios fundamentos.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 c/c art. 85, §2º do CPC, ambos aplicados na forma do art. 27 da Lei 12.153/2009, condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, fixando estes em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade, por força do art. 98, §3º do CPC.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO DIVERGENTE

Inicialmente, defiro a gratuidade da justiça ao recorrente, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Prefacialmente, cumpre reconhecer a ocorrência da prescrição quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, de modo que se encontram prescritas eventuais pretensões relativas a créditos e contratos findos anteriormente aos cinco anos que precedem o ajuizamento da ação, limitando-se o objeto da lide e seus efeitos financeiros ao período não atingido pela prescrição, ou seja, posterior ao ano de 2019.

Quanto ao mérito, de acordo com o art. 37, IX, da CF/88, a contratação temporária pela Administração Pública só se legitima quando definida em lei, por tempo determinado, para atender à necessidade temporária e de excepcional interesse público, devendo tal exceção ser interpretada de forma restritiva, sob pena de configurar burla à regra do concurso público e ao princípio da impessoalidade. No presente caso, a parte autora exerceu funções na rede estadual de ensino sob sucessivos vínculos: de agosto de 2018 a julho de 2020 (Vínculo 03); de julho de 2020 a dezembro de 2021 (Vínculos 04 e 05); de dezembro de 2021 a setembro de 2023 (Vínculo 06); e de setembro de 2023 a março de 2024 (Vínculo 07).

Verifica-se que a soma desses períodos ininterruptos totaliza aproximadamente 67 meses de serviço, o que ultrapassa o limite máximo legal estabelecido no art. 4º, inciso III, da Lei Complementar nº 809/2015 do Estado do Espírito Santo, que permite a contratação temporária por até 24 meses, prorrogáveis por igual período, totalizando o teto de 48 meses.

Diferente da hipótese de regularidade, a prova dos autos demonstra uma continuidade que descaracteriza a natureza transitória da contratação, evidenciando uma necessidade permanente da Administração suprida por meio de renovações sucessivas além do prazo legal. Tal cenário resulta na nulidade dos contratos firmados por violação ao mandamento constitucional do concurso público.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de 1º grau, declarando a nulidade dos contratos naquilo que excederam o prazo legal e condenando o ente público ao pagamento dos depósitos de FGTS relativos ao período não prescrito, nos termos da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 596.478.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito